Tribunal: TJES
Processo: 5000460-63.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000460-63.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença para reduzir o valor da multa administrativa. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa e ausência de motivação, à prescrição intercorrente da pretensão punitiva e à suposta irrazoabilidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da nulidade do procedimento administrativo e do alegado cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de prescrição intercorrente da pretensão punitiva; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a irrazoabilidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

4. Constatado que todas as matérias e alegações suscitadas nos embargos foram devidamente examinadas e enfrentadas no acórdão embargado, não há vício a ser sanado.

5. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

6. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/02/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Telefônica Brasil S.A.
em face do acórdão (id 13017297) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Castelo
, para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas a fim de reduzir o valor da multa.

Em suas razões (id 13310633), a parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a nulidade do procedimento administrativo por violação ao dever de motivação e por cerceamento de defesa, argumentando que não foram produzidas provas essenciais. Aponta, ainda, omissão quanto à tese de prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Por fim, aduz que o acórdão não apreciou devidamente a irrazoabilidade da multa aplicada, mesmo após a redução determinada por esta egrégia Câmara.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após detida análise, concluo que não há nenhum vício a ser sanado. As questões trazidas pela embargante foram, em verdade, expressa e exaustivamente enfrentadas no acórdão, revelando a presente insurgência o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa.

A embargante alega omissão quanto à nulidade do procedimento administrativo por deficiência probatória. Contudo, o acórdão foi categórico ao afirmar a regularidade do feito, destacando a observância do contraditório e da ampla defesa. O voto condutor detalhou que a empresa não se desincumbiu de seu ônus de refutar as reclamações dos consumidores, tendo apresentado, em vez de um estudo técnico robusto, um mero "mapa de predição" considerado insuficiente para elucidar a questão técnica. O julgado fundamentou-se, ainda, em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reclamação fundamentada do consumidor é suficiente para embasar a sanção administrativa quando o fornecedor não prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. A matéria, portanto, foi plenamente analisada, não havendo omissão a ser suprida.

No que tange à prescrição intercorrente, a alegação de vício beira a má-fé. O acórdão dedicou tópico específico para rechaçar a tese, explicando de forma clara e fundamentada que a Lei nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas de Estados e Municípios, e que o Decreto nº 20.910/32 não prevê tal modalidade de prescrição. O julgado se amparou em precedentes vinculantes do STJ sobre o tema, enfrentando diretamente o argumento agora repisado. Inexiste, pois, qualquer omissão ou contradição.

Por fim, a suposta falta de apreciação sobre a irrazoabilidade da multa também não se sustenta. O acórdão não apenas analisou a questão, como, justamente por considerar o valor original desproporcional, deu parcial provimento ao recurso do Município para
reduzir a sanção em 50% (cinquenta por cento)
. A decisão ponderou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor – gravidade da conduta, vantagem auferida e porte econômico da infratora – e ajustou a penalidade a patamar que entendeu razoável e proporcional. O fato de a embargante almejar uma redução ainda maior constitui mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível ventilar em embargos de declaração.

É patente, portanto, que a embargante não aponta vícios reais no acórdão, mas sim questiona os fundamentos que levaram o Colegiado a uma conclusão que não lhe satisfaz. Eventual
error in judicando
deve ser atacado pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração o meio idôneo para se obter um novo julgamento da causa.

Nesse sentido, reitero o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 23/02/2017).

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.